Tribunal: TJSP
Processo: 1001531-66.2023.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PRAZO PARA PREPARO NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta pela parte ré contra sentença que condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral e revogou a justiça gratuita anteriormente concedida no Convênio Defensoria Pública e OAB São Paulo. O apelante,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PRAZO PARA PREPARO NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta pela parte ré contra sentença que condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral e revogou a justiça gratuita anteriormente concedida no Convênio Defensoria Pública e OAB São Paulo. O apelante, microempreendedor individual, invoca presunção do artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, impugna a existência de dano e, subsidiariamente, pleiteia redução do quantum e expedição de certidão de honorários. O recurso foi interposto sem preparo; sobreveio indeferimento da gratuidade, com prazo para recolhimento, que transcorreu in albis.
II. Questão em discussão
Há duas questões: (i) saber se o apelante faz jus à gratuidade de justiça à luz do artigo 99 do Código de Processo Civil; (ii) saber se, indeferida a benesse e não recolhido o preparo no prazo legal, configura-se a deserção, obstando o conhecimento da apelação.
III. Razões de decidir
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, afastável por elementos concretos. Exercício de atividade empresarial há mais de sete anos, sem prova idônea de impossibilidade econômica, justifica o indeferimento da gratuidade, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Indeferida a gratuidade, incumbia ao apelante recolher o preparo no prazo assinalado, sob pena de deserção, conforme artigo 99, parágrafo 7o, e artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. A inércia certificada atrai a sanção processual e impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tese de julgamento: 1. A presunção do artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil é relativa e pode ser elidida por elementos que evidenciem capacidade contributiva. 2. Indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo no prazo legal, opera-se a deserção da apelação, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 99, parágrafos 2o, 3o e 7o, e 1.007, caput; Lei Estadual 11.608 de 2003, artigo 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível 1000896-56.2023.8.26.0572, Relator Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito Privado, julgamento em 16 de outubro de 2024. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível 1003908-16.2020.8.26.0271, Relator Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito Privado, julgamento em 16 de outubro de 2024. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível 1006433-70.2018.8.26.0196, Relator João Batista Vilhena, 5a Câmara de Direito Privado, julgamento em 3 de maio de 2024.